Tribunal: TJMT
Processo: 1067705-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067705-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSE DE CAMARGO - CPF: 420.407.601-72 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), NA MALA TUR VIAGENS LTDA - CNPJ: 41.996.082/0001-53 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067705-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jesse de Camargo

Recorrida(s):

Na Mala Tur Viagens Ltda.

Banco C6 S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PAGAMENTO PARCELADO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL ENTRE O CONSUMIDOR E A AGÊNCIA DE VIAGENS. CHARGEBACK SOLICITADO PELO CONSUMIDOR JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REEMBOLSO CUJA RESPONSABILIDADE NÃO SE ATRIBUI AO BANCO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OU INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira e que esta seja condenada a reparar o dano suportado.

2. Verifico que na petição inicial o autor requer que a primeira Reclamada “
Na Mala Tur Viagens Ltda.” seja condenada ao pagamento de dano moral e a segunda Reclamada
“
Banco C6 S.A.” ao pagamento de dano material de R$ 11.058,26. Assim, considerando que o pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, o objeto recursal está limitado no reconhecimento da legitimidade passiva do banco e a sua eventual condenação ao pagamento de dano material.

3. No presente caso, o Reclamante realizou compra de passagens aéreas junto a agencia de viagens RÉ, em 02/2022, no valor total de R$ 11.058,26, sendo parcelado em 12 vezes em seu cartão de crédito. Narra que em junho/2022 recebeu a notícia que a Ré não iria mais fornecer as passagens porque havia encerrado suas atividades. Aduz que tentou resolver o problema junto a agencia de viagens, mas não obteve êxito. Informa que comunicou o banco Reclamado em 07/2022, visando à suspensão das parcelas, por desacordo comercial, contudo, não obteve solução, pois, “Primeiro as alegações eram no sentido de que faltavam documentos, depois que o Autor precisaria entrar em contato com os “canais positivados”.

4. O banco Reclamado, ora Recorrido, em sua contrarrazões, sustenta que no procedimento de chargeback o cliente deve apresentar sua reclamação e os documentos necessários ao banco, que por sua vez entrará em contato com a credenciadora que intermediou a venda do produto ou serviço que originou a contestação. Caberá ao estabelecimento comercial determinar se concorda ou não com o estorno.

Sendo assim, o Banco C6 não pode ser responsabilizado por suposta falha na prestação de serviço, uma vez que atua apenas como mero meio de pagamento, agindo indiretamente sobre as transações, não havendo qualquer nexo de causalidade entre o dano alegado e a atividade exercida por ele. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.

5. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira não pode ser responsável pelo descumprimento do contrato realizado entre o autor e a agência de viagens, haja vista que atuou apenas como mera intermediadora da transação realizada entre particulares.

6. Além disso, a instituição financeira não consegue cancelar os débitos lançados na fatura do cartão de crédito (
chargeback) sem que o autor comprove que enviou todos os documentos necessários, o que não restou comprovado nos autos, pois, ao que consta, os documentos enviados eram insuficientes, conforme email datado de 18/08/2022, sendo que o autor não comprovou quais documentos teriam sido enviados para o banco. Somado ao fato que o banco necessita da autorização do estabelecimento comercial responsável pela venda para cancelar a transação, não basta o pedido do titular do cartão notificando o desacordo comercial.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida
: “Quanto a contestação apresentada pelo Banco C6 no id – 108618552, alegada ilegitimidade passiva e analisando detidamente os autos, é possível constatar através dos documentos apresentados pelo reclamante, que não houve realização de negócio jurídico com o Banco C6 mas sim, única e exclusivamente na responsabilidade Tur Viagens, ao qual deu plena causa ao fato incontroverso, neste sentido declaro a ilegitimidade passiva do Banco C6”.

8. Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira que figura como mera intermediadora entre o vendedor e o comprador, sem qualquer intervenção na relação jurídica acordada.

9. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. DESACORDO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES. CHARGEBACK SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO CONFIRMOU A CONTESTAÇÃO DA COMPRA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELANÇAMENTO DAS PARCELAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADO PELO BANCO QUE SE MOSTRA ESCORREITA. ESTORNO REQUERIDO CUJA RESPONSABILIDADE NÃO SE ATRIBUI AO BANCO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OU INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO, MANTENDO-SE INCÓLUME QUANTO AO RESTANTE. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0038616-30.2021.8.16.0182 Curitiba, Relator: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 09/03/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO COMPRADOR - MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO BANCO/OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. Uma vez feito o pagamento com cartão de crédito pelo consumidor, a operadora fica obrigada ao repasse desse pagamento ao fornecedor do serviço, sendo certo que eventual desacordo entre quem pagou com o cartão e o fornecedor deve ser resolvido entre eles, considerando que a operadora sequer participa do negócio jurídico que ensejou tal pagamento.

(TJ-MG - AC: 50997456020178130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/08/2022, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022)

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES; 2. Condenar a ré (Na Mala Tur Viagens Ltda) a restituir de forma simples a R$ 11.058,26 (onze mil e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos); com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; 3. Condenar a reclamada(Na Mala Tur Viagens Ltda) a pagar, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada um dos demandantes, a quantia deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação válida. 4. Declaro a ilegitimidade passiva do Banco C6. 5. Revogo a liminar concedida nos autos”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024